Tribunal: CARF
Processo: 13736.000188/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13736.000188/2008-07
ACÓRDÃO
2001-007.463 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BATISTA PESSANHA BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE. EXCLUSÃO
DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do
imposto de renda, que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em
matéria tributária, previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.463 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000188/2008-07
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de exigência de IRPF, em razão da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir
declarado, cujo imposto ajustado já foi restituído.
Regulamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que o
inciso III do art. 1o, III, “a” e “d” da Lei 8.852/94, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos
do campo de incidência tributária, não podendo o imposto de renda incidir nas aludidas parcelas
dos vencimentos dos militares/servidores civis - Três Poderes (e ainda, Estadual e Municipal)
entres outras: gratificação de empo de serviço; gratificação ou adicional natalino ou 13o salário,
compensação orgânica e salário família. Alega ainda que desde 1994 o IR vem incidindo sobre tais
parcelas em seus contracheques, significando que está lhe sendo descontado a maior durante os
dez últimos anos. Requer, ao final, seja excluído da base cálculo as vantagens nela incorporada a
título de adicional por tempo de serviço e compensação orgânica.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei 11° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio
da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Cientificado da decisão, o contribuinte, tempestivamente, interpôs recurso
voluntário, insurgindo-se contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando, preliminarmente, pela desconsideração dos valores
não tributáveis alusivos ao adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, incluídos
ilegalmente com tributáveis, segundo o art. 1o, III, da Lei 8.852/94. No mérito, ancorado na
legislação de regência, repisa que o IR não pode incidir tais parcelas, sendo certo que nos últimos
dez anos vêm sofrendo desconto indevido e a maior em seus contracheques. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção, sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.463 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000188/2008-07
3
Nos termos do art. 87, §§ 1o, 2o e 3o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, o presente processo é paradigma do lote no 2S.TE.202406.029 de recursos
repetitivos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 9.976,80, importando na redução e ajustamento do imposto a restituir declarado,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida, e atendo-se às informações contidas no
lançamento fiscal, não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem,
considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência tributária, sendo certo que os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de
dedutibilidade da legislação do imposto de renda – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor, à luz do
disposto art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.463 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13736.000188/2008-07
4
Não obstante, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste CARF,
culminando com a edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
A par dos fatos, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência tributária, mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Original